Tribunal: TJPA
Processo: 0006291-09.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006291-09.2018.8.14.0070

APELANTE: ERIVELTON MELO LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO – ART. 157, §3º, INCS. II, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB E 244-B, DO ECA, C/C ART. 70, DO CP.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.
– IMPROCEDÊNCIA.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. A presença de vetores judiciais negativos na primeira fase da dosimetria, tais como circunstâncias e consequências do delito, justificam a exasperação da sanção base
.
2)
APLICAÇÃO DAS ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
INVIABILIDADE.

É
indispensável que a confissão tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verifica no caso em comento.

3)
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. Verificado, na hipótese, que o réu era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos, impõe-se o
reconhecimento
da
atenuante
prevista no art. 65, inc. I, do CP, tendo sido reduzida a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.
4
)

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE QUANTO AO
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE DE OFÍCIO. Não houve imposição de penalidade para o delito, tendo o magistrado aplicado apenas a causa geral de aumento em 1/6 (um sexto) prevista do art. 70 do CPB (concurso formal). Considerando a culminação máxima prevista em abstrato para o referido delito ocorrer em 4 (quatro) anos, atinge o prazo prescricional de 08 (oito) anos que, reduzido à metade, tendo em vista ser o apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, se perfaz em 04 (quatro) anos, consoante previsão dos arts. 109, inc. IV, c/c 115, ambos do CP
.
Verifica-se, portanto, ter se efetivado a prescrição punitiva em abstrato da pena quanto ao delito previsto no art. 244-B, do ECA, pois transcorrido o aludido lapso temporal.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, ART. 65, INC. I, DO CP E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
RESTANDO AS REPRIMENDAS DEFINITIVAS EM 13 (TREZE) ANOS E 08 (OITO) MESES RECLUSÃO E 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ERIVELTON MELO LOBATO, inconformado com a sentença prolatada pelo MMª Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 77 (sete e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e 244-B, do ECA, c/c art. 70, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia o redimensionamento do
quantum
da pena basilar, bem como a aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para aplicar a circunstância atenuante de menoridade relativa, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que:
“Narram os autos do Inquérito Policial que no dia 15 de junho de 2018, por volta das 20h30, na rua Lauro Sodré, esquina com rua XV de Agosto, Abaetetuba/PA, o denunciado, em concurso com o adolescente Breno da Conceição Xavier, mediante o emprego de violência, consistente em disparos de arma de fogo, tentou subtrair, para si, bem materiais da vítima Richard de Jesus Costa Vilhena, a morte da vítima só não ocorreu devido à imperícia do denunciado para a realização de disparos de arma de fogo, a fuga da vítima e o socorro prestado a ela por terceiros.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Breno da Conceição Xavier, com ele praticando o crime acima descrito.”

Por tais fatos o acusado foi denunciado pelo crime previsto no
art. 157, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e 244-B, do ECA, c/c art. 69 (concurso material), do CP
, e
após t
ranscorrida a instrução processual
, tendo sido condenado pelo
crime previsto no
art. 157, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e 244-B, do ECA, c/c art. 70 do CP (concurso formal), em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado.

Insurge-se o apelante, unicamente, quanto a aspectos da dosimetria da pena, quais sejam,
quantum
da sanção basilar, bem como a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legal,
reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que, muito embora o juízo a
quo
tenha avaliado equivocadamente os
motivos do crime
com base em elementos ínsitos ao tipo penal, evidencia-se que
as
circunstâncias
do crime
são reprováveis, na medida em que o acusado juntamente com um comparsa, o qual pilotava uma moto, abordaram a vítima em uma situação de maior vulnerabilidade, qual seja, no momento em que fechava seu estabelecimento comercial, bem como as
consequências do crime
, pois a vítima foi alvejada duas vezes na virilha e no joelho, apresentando reflexos mais gravosos no
modus operandi
que, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 100 (cento) dias-multa
.

Dessa forma, o pleito defensivo não se sustenta, uma vez que, de acordo com o critério trifásico de dosimetria de pena adotado pela ordem jurídica pátria, a pena-base fixada acima do mínimo legal encontra-se justificada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Esclareça-se que para reconhecimento da atenuante da confissão para efeito de abrandamento da pena, é indispensável que esta tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verifica no caso em comento, uma vez que na fase inquisitiva o apelante negou a prática delituosa, assim como, em juízo, não forneceu elementos para formação da convicção do julgador que justificassem a atenuação da pena aplicada, conforme mencionado no édito condenatório. Nesse sentido, veja-se a súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 545 / STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
.

Logo, não prospera o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão na hipótese.

Inexistentes circunstâncias agravantes, todavia, merece guarida o pleito reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos (19/09/1997) ao tempo da ação delitiva (15/06/2018; 20 anos), razão pela qual deve ser aplicada a redução de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, restando quantificada em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Ausentes causas de aumento, o juízo de piso reconheceu causa geral de diminuição de pena, prevista no inciso II, do art. 14 do CPB, referente à tentativa, no patamar de 1/3 (um terço), restando a pena em
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
a qual torno definitiva.

Em que pese não tenha havido insurgência quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do recorrente em virtude da prescrição, considerando ter sido o apelante ERIVELTON MELO LOBATO processado, julgado e condenado como incurso no aludido delito. Todavia, não houve imposição de penalidade para o delito, tendo o magistrado aplicado apenas a causa geral de aumento em 1/6 (um sexto) prevista no art. 70 do CPB (concurso formal).

Assim, considerando a culminação máxima prevista em abstrato para o referido delito ocorrer em 4 (quatro) anos, atinge o prazo prescricional de 08 (oito) anos que, reduzido à metade, tendo em vista ser o apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, se perfaz em 04 (quatro) anos, consoante previsão dos arts. 109, inc. IV, c/c 115, ambos do CP
.

Portanto, com fulcro no art. 107, IV, c/c arts. 109, IV, 110, §1º, todos do CPB, verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato apenas em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA,
subsiste apenas aquela referente ao delito de latrocínio tentado,
totalizando 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial fechado
, ante o
quantum
da sanção corpórea,
ex-vi
o disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CP.

É como voto.

Belém, 23/04/2024